Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE REPRESENTADA POR PROCURADOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO.

1. A controvérsia recursal consiste em definir se o juizado especial fazendário é competente para processar ação de conhecimento ajuizada por pessoa física representada por procurador.

2. A Lei no. 12.153/2009 define expressamente as partes que poderão litigiar pelo rito especial e as matérias passíveis de serem apreciadas. Nesse caso, não como aplicar a analogia in malam partem. Mas para aqueles que entendem de modo diverso, o art. 9o prevê expressamente a hipótese em que será franqueado ou até sugerido que a parte se faça representar por advogado. Ademais, em conflitos análogos, este Tribunal firmou o entendimento de que, de forma intencional, a Lei n. 12.153/2009 não repetiu a regra contida no artigo 9o da Lei n. 9.099/95, logo é possível o ajuizamento da ação por meio de procurador.

3. O ajuizamento de ação por procurador não exclui a competência dos Juizados Especiais, visto que não atrai a incidência do art. 9o, caput, da Lei 9.099/95. Jurisprudência.

4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.